Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-14.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação extinta sem julgamento de mérito pelo indeferimento da petição inicial. Insurgência. Exordial que embora apresentada de forma desorganizada preenche os requisitos do art. 319 NCPC. Sentença anulada, determinado o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002111-14.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante SEBASTIÃO
DA MOTA FRIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16021
Apelação: 1002111-14.2018.8.26.0323
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Lorena
Apelante: Sebastião da Mota Frias
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL
INDEFERIMENTO DA
INICIAL. Ação extinta sem julgamento de mérito pelo
indeferimento da petição inicial. Insurgência. Exordial que
embora apresentada de forma desorganizada preenche os
requisitos
do
art.
319
NCPC.
Sentença
anulada,
determinado o regular prosseguimento do feito. Recurso
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 70/71, que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, acrescenta-
se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, em síntese, que não era o caso de
indeferimento da inicial, porque preencheu todos os requisitos de admissibilidade
para conhecimento, processamento e julgamento da demanda. Assevera que
exerce a função de ajudante, possui 57 anos de idade e ficou afastado do trabalho,
recebendo auxílio-doença, não podendo o INSS cessar seu benefício, visto que
adquiriu diversas doenças do trabalho. Sustenta que os documentos apresentados
comprovam suas alegações. Pugna pelo provimento do recurso, com o
prosseguimento da ação.
Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção
do julgado (fls. 88/89).
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa a
este Tribunal (fls. 97/99).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação acidentária ajuizada com o fito de
recebimento de benefício previdenciário por incapacidade.
Ao despachar a petição inicial o Juízo a quo
determinou que a exordial fosse emendada a fim de atender os requisitos do art.
319 do NCPC ao fundamento de que embora o autor tenha elencado um conjunto
de enfermidades, o fez de forma genérica, sem precisar exatamente em que
consistem as patologias mencionadas, bem como o momento do surgimento e as
consequências advindas.
O autor se manifestou asseverando que a ação deveria
ser julgada com fundamento entre a doença e a atividade econômica da empresa, a
partir da cessação do benefício, que ocorreu em 21/06/2018; assim como com base
na CAT apresentada às fls. 24/25, visto que é portador de osteoartrite,
espondilodiscartrose, retrolistese, anterolistese, espondilolise, acunhamento,
lordose, osteófitos, rarefação da textura óssea, redução dos espaços discais,
esclorose patologias presentes na coluna vertebral, e perda auditiva, pleiteando o
prosseguimento do feito.
Entretanto, pela sentença extintiva de fls. 70/71, o
Juízo sentenciante indeferiu a inicial entendendo que não se pode exigir relato
minucioso dos fatos, mas os fatos devem estar expostos de forma a possibilitar o
exercício do direito de defesa e a formação do convencimento do Juízo, conforme
sejam ou não comprovadas as alegações.
Ressaltou, ainda, que a instrução se presta à
comprovação de fatos previamente articulados e não à exposição destes, não se
admitindo carrear a demonstração da causa de pedir para momento posterior à
própria fase de conhecimento.
Entendeu, dessa forma, que a incumbência imposta
não foi cumprida, apesar da oportunidade que lhe foi concedida, a ferir os
princípios da ampla defesa, contraditório e da efetividade da jurisdição, não se
podendo, outrossim, haver uma inversão da lógica processual, consistente em se
realizar um conjunto de atos de índole probatório sem que se saiba, de antemão,
qual enfermidade efetivamente se busca demonstrar através da instrução
processual, por mais que se recomende a instrumentalidade das formas e a
efetivação do direito social à previdência social.
Pois bem.
Inicialmente, conhece-se o recurso de apelação de fls.
74/78, posto que a petição apresentada às fls. 80/84 é uma cópia daquele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Nos termos do art. 319 do NCPC, a petição inicial
indicará:
Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união
estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de
conciliação ou de mediação.
In casu, verifica-se que embora o autor tenha
apresentado uma longa petição inicial, com dados dispersos e uma relação de
documentos de forma desorganizada ainda é possível conhecer da demanda, posto
que compreensível a causa de pedir e o correspondente pedido, conforme anuncia
o inciso III, de mencionado artigo.
É possível depreender dos fatos narrados que o autor
exercendo a função de ajudante, afastou-se do trabalho com o percebimento de
auxílio-doença até o dia 21 de junho de 2018, quando obteve alta, apesar de não se
considerar curado, entendendo que necessita de tratamento médico de forma
contínua e específica.
Afirmou que adquiriu diversos problemas de saúde
oriundos da atividade laborativa exercida, quais sejam: auditivo, na coluna lombar e
cervical, bem como no joelho esquerdo, em razão dos movimentos repetitivos
realizados, com movimentação de carga e com má postura.
Em acréscimo, com a emenda da inicial informou que
sofreu acidente de trabalho, conforme CAT juntada aos autos, sendo portador das
doenças anteriormente mencionadas.
Requereu, portanto, a concessão do benefício de
auxílio-doença por acidente do trabalho, com a conversão em aposentadoria por
invalidez ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Com efeito, como dito, ainda que de forma
desorganizada, observa-se que a inicial apresenta todos os elementos para o
prosseguimento da demanda.
Nesse sentido, ressalvado o entendimento do MM. juiz
sentenciante, não era o caso de indeferimento da exordial, posto que possível a
efetivação da ampla defesa e do contraditório pelo réu, cabendo ao autor o ônus de
provar os fatos constitutivos do seu direito.
Registra-se, por oportuno, que em matéria acidentária
vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius, cabendo ao magistrado adequar o
benefício à incapacidade constatada no curso da ação, sem que configure
julgamento extra petita a concessão de benefício diverso do pleiteado na peça
inicial, conforme entendimento pacífico na Corte Superior1, ou mesmo julgar
improcedente no caso de não comprovação das alegações iniciais.
Destarte, restando demonstrado que o apelante
preencheu os requisitos previstos no art. 319 do NCPC não era o caso de
indeferimento da inicial.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 V.g: REsp 1426034/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
11/06/2014 e; AgRg no REsp 1320249/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
07/11/2013, DJe 02/12/2013.